Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726497-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO em decorrência de alegado ato coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, consubstanciado na fixação de preço mínimo para arrematação de bem imóvel. Afirma, em suma, que foi incluída no polo passivo do cumprimento de sentença n. 001549-54.1996.8.07.0001 para se manifestar sobre a prática de atos expropriatórios em imóvel localizado na QI 01, bloco H, apto 206, Guará I; que o imóvel foi arrematado em 10/8/2022; que possui uma cota indivisível do apartamento; que o imóvel serve de moradia para sua família, caracterizando-se como bem de família; que a alegação da impenhorabilidade ainda não foi analisada pelo juízo; que é impenhorável o bem de família do fiador nos contratos de aluguel residencial. Requer, liminarmente, a suspensão dos atos expropriatórios praticados nos autos n. 0015049-54.1996.8.07.0001, bem como a determinação de liberação da constrição, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas, ID 38151014. Brevemente relatados, decido. Dispõe o artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 que a inicial será, desde logo, indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. O interesse processual (artigo 17 do Código de Processo Civil), condição imprescindível para se postular em juízo, tem como uma das vertentes a averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao mandado de segurança, consolidou-se o entendimento segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). Acerca da questão, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” (grifamos) Na hipótese, pretende a impetrante impugnar, por meio do mandado de segurança, decisão que estabeleceu o preço mínimo para arrematação do bem imóvel. Todavia, em face do mencionado pronunciamento judicial há recurso específico. No momento em que é proferida decisão que hipoteticamente atinge sua esfera jurídica surge o interesse da parte em impugná-la, sem olvidar que o impetrante já havia constituído advogado nos autos, impugnando a avaliação realizada sobre o imóvel (ID 114354227 dos autos nos quais foi proferida a decisão objeto do mandado de segurança) e comunicando a interposição de agravo de instrumento (ID 122299540 dos autos nos quais foi proferida a decisão objeto do mandado de segurança). A própria impetrante reconhece que suscitou a questão da impenhorabilidade do bem imóvel nos autos e está aguardando a deliberação sobre a questão. Ademais, a decisão, ao fixar o valor mínimo da arrematação, não possui conteúdo que a torna manifestamente ilegal ou teratológica, a admitir o excepcional controle do ato jurisdicional por meio de mandado de segurança. Portanto, o presente remédio constitucional, utilizado como sucedâneo recursal, é manifestamente incabível, incidindo o disposto no artigo 10 da Lei n. 12.016/2019, que impõe o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, e extingo o processo, sem resolução do mérito.. Sem honorários. Custas finais, pela impetrante. Transitada em julgado, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora